Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-37.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIVALDO ANTONIO DE MAGALHAES - CPF: 383.633.051-20 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1001861-37.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

NIVALDO ANTONIO DE MAGALHÃES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VERBAS DEVIDAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de abono de permanência a partir da data em que teria completado o tempo de contribuição necessário a reserva remunerada, julgada parcialmente procedente na origem.

2.

Segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

3.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

4.

Neste contexto, diante da previsão constitucional e infraconstitucional, bem ainda da comprovação da permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta comprovado o direito do servidor ao recebimento do abono permanência.

5.

Ressalta-se que o benefício em questão é devido a partir da data em que o recorrido completar os requisitos mínimos, não se vinculando ao prévio requerimento administrativo. Nesse sentido, o E. TJMT já reconheceu, por diversas vezes que “
o abono de permanência devido ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, deverá ser concedido a partir da data da efetiva aquisição do direito e independentemente de requerimento administrativo
.”(N.U. 10003972920188110002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, julg. 04/06/2019).

6.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 84/2017, acerca do desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

7.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Deixo de condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, entretanto, por juízo de equidade, condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023